Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-84.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004661-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE SOUZA - CPF: 005.976.361-25 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004661-84.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

REGINA CELIA DE SOUZA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA

Não há que se acolher a pretensão de perícia no áudio juntado na contestação que comprova a contratação, tendo em vista que houve a confirmação dos dados pessoais da recorrente e em sede de impugnação não houve sequer o questionamento dessas informações e não fez pedido de perícia no áudio que já havia sido apresentado na contestação. A alegação de necessidade de perícia deve ser fundamentada. Sendo assim, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ÁUDIO CONTRATANDO PLANO CONTROLE - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 142,91 (cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), sem que houvesse contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando áudio onde a Reclamante contrata os serviços, confirmando inclusive seus dados pessoais. Juntou faturas e histórico de ligações.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do áudio ora questionado comprovando a contratação dos serviços pelo autor.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a Instituição Financeira, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Registro ainda que na peça de impugnação à contestação, limita-se a falar de prova unilateral, numa peça de impugnação evasiva, tornando-se incontroversos os fatos da contestação.

E ainda, em recurso o autor menciona que não há juntada de contrato, no entanto, o áudio comprova a relação jurídica entre as partes.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

PEDIDO CONTRAPOSTO.

Uma vez demonstrada à existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de
R$ 142,91 (cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e condeno neste momento ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021